Tribunal: TJDFT
Processo: 0737875-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737875-93.2020.8.07.0000 RECORRENTES: SINDICATO DAS INDÚSTRIAS MECÂNICAS E REPARADORAS DE AUTOMÓVEIS CAMINHÕES TRATORES MOTOS E AUTOPEÇAS DO DF, EUDALDO NUNES DE ALENCAR, GILVANO ANTÔNIO DE OLIVEIRA RECORRIDOS: BRAZ ALBERTO DE OLIVEIRA, ELVES FRANCISCO DA SILVA, VALDIVINO CORREIA DO PRADO, CELSO MASSAO KOBAYASHI, DAUTO COELHO DOS SANTOS, HERON XAVIER DE OLIVEIRA, CARLOS BIANCHINI PONTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Inexistindo previsão estatutária que fixe a competência privativa da Assembleia Geral para exigir contas de Sindicato, é permitido aos sindicalizados fazê-lo. 2. A condenação por litigância de má-fé exige a prova de que a parte agiu com dolo, a fim de causar dano processual à parte contrária. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Os recorrentes sustentam a ilegitimidade ad causam dos recorridos. Discorrem que, nos termos do estatuto social, compete à assembleia geral exigir a prestação de contas, não podendo ser usurpada tal atribuição. Afirmam que no momento da propositura da ação, os recorridos não eram diretores do SINDIRVE.DF, além da maioria sequer fazer parte da categoria sindicalizada, de modo que não têm direito estatutário de exigir contas. Aduzem que os documentos colacionados demonstram que as contas já foram prestadas e aprovadas pela assembleia geral, após o cumprimento dos trâmites administrativos. Apontam, quanto à legitimidade da assembleia geral, dissenso pretoriana com julgados do TJSP e deste Tribunal de Justiça. Não indicam, entretanto, os dispositivos legais supostamente malferidos na espécie ou que tenham sido interpretados de maneira divergente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1898154/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2/9/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ao contrário do que alegam os réus, a Assembleia Geral não detém competência exclusiva para exigir contas e, sim, de acordo com o Estatuto da entidade, em seu artigo 13 IV, aprovar a prestação de contas da Diretoria” (ID. 25889335). “No caso, a ação de exigir contas foi proposta em 21/05/2015 (ID 19344833). De acordo com a ata da Assembleia realizada em 07/03/2012 (ID 20162360), os autores da ação, sem exceção, foram empossados como diretores do Sindicato, constando que ‘os mandatos passar a ser contados de sete de março de dois mil e doze, devendo terminar em seis de março de dois mil e dezessete.’ Inexistindo provas de que à época da propositura da ação (2015) os agravados já teriam renunciado aos referidos mandatos ou se desligado do Sindicato, não subsiste a tese dos embargantes de que seriam partes ilegítimas para figurar no polo ativo da demanda” (ID. 31452632). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Ademais, também não mereceria seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto a apresentação de acórdãos do “Tribunal prolator do acórdão recorrido, impede a apreciação do dissídio, por incidência da Súmula n. 13 do STJ, segundo a qual ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (AgInt no REsp 1482561/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1863620/PR (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016